Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FINALIDADE DIVERSA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE EXTRAJUDICIALMENTE. DILIGÊNCIA INDEFERIDA.

1. O sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores.

2. As informações constantes do registro de imóveis são acessíveis ao exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço, sendo o referido pagamento ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça.

3. Agravo de instrumento não provido.